Tribunal: TJDFT
Processo: 0000014-37.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000014-37.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Examino o pedido “e” constante do ID: 18830812, reiterado no ID: 51196395, no qual o exequente requereu a fixação dos honorários da execução. Intimado (ID: 19692838), o DF não se manifestou especificamente quanto ao requerimento (ID: 20293518). Passo a decidir. Em relação aos honorários advocatícios da execução, dispõe o art. 85, §3o, I e II, do CPC, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; (...). Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Na hipótese, os valores referentes aos substituídos MARIA ORQUIDEA FEITOSA LOPES, MARIA RAMOS DAMACENA, MARIA MIMOSA MARQUES LEITE, MARIA NORMA CLARO, MARIA MERCEDES BASTOS, MARIA NAILA DE ALMEIDA NUNES, MARIA ODILIA PAULO DA CUNHA e MARIA PEREIRA DOURADO refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários-mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015. Os honorários da execução ora arbitrados incidem, inclusive, sobre os créditos das servidoras anuentes MARIA ORQUIDEA FEITOSA LOPES, MARIA RAMOS DAMACENA, MARIA MIMOSA MARQUES LEITE e MARIA NORMA CLARO. Na atualização dos cálculos da anuente, para fins de elaboração dos honorários à execução, mantenha-se o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório (ID: 10626790 - Pág. 1, 13910668, 10626948 - Pág. 1, 57151002, 57151003, 57151004 e 57151005). Diante disso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador Waldir Leôncio Júnior Relator